Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. INTERESSE DE AGIR. AMEAÇAS. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.INDÍCIOS DE AMEAÇAS AOS DEMAIS SÓCIOS. SUFICIÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EMPRESA COM ESTOQUE DE ARMAS E MUNIÇÕES. PERIGO DE DANO. RELAÇÃO INVERSAMENTE PROPORCIONAL ENTRE O PERGO DE DANO E A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o art. 785 do Código de Processo Civil (CPC): “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. Portanto, os agravantes podem requerer o afastamento judicial do sócio, ainda que possuam um título executivo extrajudicial que permita a sua exclusão por descumprimento de obrigações.
2. Doutrina e jurisprudência traçam limites sobre o que poderia ser considerado falta grave e quebra da affectio societatis. De todo modo, ameaças de violência e morte certamente se inserem nesses conceitos.
3. Conforme art. 300 do CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não são necessárias provas robustas dos fatos alegados, mas indícios suficientes. Ademais, o dispositivo não se refere somente às provas. O termo genérico utilizado é “elementos que evidenciem”, conceito no qual se insere a própria verossimilhança da petição inicial.
4. O comportamento processual das partes também pode ser utilizado como prova, especialmente diante da regra de apreciação probatória do livre convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil-CPC).
5. Na hipótese, a mensagem de Whatsapp apresentada, sem sinais ou alegações de alteração, é indício suficiente para deferimento da tutela antecipada, em cognição sumária.
6. Ademais, a segunda agravada não impugnou a afirmação de que possui outras mensagens de celular nas quais há mensagens de ameaça. É crível a informação de que ela, esposa do primeiro agravado, não disponibilizou as mensagens para apresentação nos autos.
7. Os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano são correlacionados de forma inversamente proporcional. Assim, quanto maior o perigo de dano envolvido, menor a probabilidade do direito exigida para concessão da tutela provisória, especialmente se não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
8. No caso, há perigo de dano irreversível com potencial de afetar direitos fundamentais essenciais (integridade física e vida). Logo, a probabilidade do direito deve ser analisada a partir de rigor mínimo, sem necessidade de vasto acervo probatório para embasá-la.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.